Tribunal: TJSP
Processo: 2254448-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial - Determinação de Exibição de documentos – Preclusão – Hipótese em que houve a preclusão para apresentação dos documentos, uma vez que o V. Acórdão anterior, que anulou a r. sentença dos embargos, a quase seis anos atrás, determinou a juntada dos contratos para a realização da perícia, e o agravado apenas juntou parte dos documentos necessários – Ademais, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial - Determinação de Exibição de documentos – Preclusão – Hipótese em que houve a preclusão para apresentação dos documentos, uma vez que o V. Acórdão anterior, que anulou a r. sentença dos embargos, a quase seis anos atrás, determinou a juntada dos contratos para a realização da perícia, e o agravado apenas juntou parte dos documentos necessários – Ademais, o credor tinha pleno conhecimento da necessidade da juntada dos contratos e extratos para confecção do laudo pericial, a fim de verificar a regularidade do crédito pretendido – Perícia que deverá ser feita com base nos documentos existentes nos autos, apenas – Recurso parcialmente provido.